Tribunal: TJMT
Processo: 1039781-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039781-76.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLAUDIA BELLOTTI MOURA - CPF: 477.711.190-34 (EMBARGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E OMISSÃO INOCORRENTES – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando a reanálise da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1039781-76-2018

EMBARGANTE: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

EMBARGADA: CLAUDIA

BELLOTTI MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil
em face do acórdão
que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada,

reformando a sentença para determinar que a Cooperativa Recorrida faça a restituição dos haveres sociais à Autora/Embargante correspondente ao capital que integralizou concernente a R$ 21.627,42 (vinte e um mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), devidamente corrigidos
, afastando, no entanto, a pretensão à indenização por danos morais.

Nas razões recursais a Embargante afirma que ocorreu erro material e contradição no acórdão recorrido de extrema importância.

Sustenta ocorrência
de
prescrição,

argumentando que
conforme artigo 43 da Lei 5.764/71
,
prescreve em quatro anos a ação para anular as deliberações da Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação a Lei ou ao Estatuto.

Afirma
que no acórdão constou
que deve ser declarada a nulidade formal do ato da Assembléia Geral Ordinária que aprovou a conversão dos ativos
da Coabra Cooperativa
em ações de sociedade anônima
Coabra Participações S/A,
em razão da necessidade da referida deliberação se dar em Assembléia
G
eral
E
xtraordinária,
no entanto
,
há equívoco, tendo em vista que cabe à Assembléia Geral Ordinária a apreciação de contas e pedido de demissão de cooperado.

Assevera que a definição de ativo que o cooperado deve receber em devolução ao seu capital social não é matéria que deve constar em Estatuto Social mas ser deliberada em Assembléia Geral Ordinária, tendo em vista que o reembolso poderá ocorrer de diversas formas, tanto que não houve modificação do estatuto para tal finalidade.

Alega que dessa forma foi aprovado em Assembléia Geral Ordinária que o capital social da Coabra Cooperativa seria devolvido aos associados (retirantes), por meio de ações da Coabra Participações S/A, tendo em vistas as perdas ocorridas em 2008
,
que necessitou serem divididas entre todos os cooperados o que na prática tornaria o capital social igual a zero
,
sendo adotado critérios que resguardassem a continuidade da Cooperativa conforme previsto no Estatuto.

Alega que ocorreu julgamento extra pettita
porque
foi suscitado o recurso de apelação cível 0028045-49-2016,
que não se aplica ao caso porque a
Embargada não pretende a declaração de nulidade do ato assemblear, mas apenas a restituição das cotas sociais.

Sustenta ocorrência de contradição
quando consta no acórdão que
não houve manifestação de vontade da embargada para
integrar a Coabra Participações S/A, no entanto a

E
mbargada ingressou no quadro da associação

assim,
está submetida as decisões tomadas em Assembléia Geral, e mesmo aprovado o desligamento continua responsável perante a Cooperativa.

Assevera que não houve cerceamento do direito de retirada, mas apenas uma escolha em prol da continuidade da Cooperativa de que as cotas sociais passassem a integrar a Coabra Participações S/A. Pugna finalmente, pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões a Embargada sustenta que não há falar em prescrição de ato nulo
, tendo em vista que a Assembléia de 11 de março de 2011, além de irregularidade formal
, ofendeu

o direito uma vez que a alteração do Estatuto não é assunto ordinário
, sendo que uma Assembléia Ordinária não poderia modificar a Lei, o Estatuto e obrigar a Embargada a permanecer associada em empresa vinculada à Embargante.

Sustenta que não é pedido de demissão do quadro social da Cooperativa que está sendo impugnado pela Embargada
e sim o fato de ter sido obrigada a receber suas cotas por meio de associação a outra empresa controlada pela Coabra.

Assevera que não prospera a alegação de julgamento extra petita
,
ao argumento de que o acórdão citado na decisão embargada trata de hipótese diferente, tendo em vista que
sendo
a decisão assemblear
nula na origem não gera efeitos em relação a Embargada.

Sustenta que
,
ademais, a
decisão que entendeu pela nulidade da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Coabra – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, realizada em 11 de março de 2011, onde foram fixados critérios para a devolução do Capital Social não é extra petita porque o ato nulo pode ser declarado ineficaz pelo judiciário a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Alega que qualquer ato que fosse alterar o estatuto, principalmente no que concerne a condições para a liberação das cotas sociais, qualquer modificação das disposições estatutárias, em conformidade com o Artigo 46, I, da Lei no 5.764/71, precisaria ser por Assembleia Geral Extraordinária.

Verbera que por meio da ação de restituição de Cotas Sociais com Pedido de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e de Não Fazer pretende se ver livre de uma associação compulsória em uma sociedade anônima que foi imposta à mesma em ofensa a texto expresso de Lei.

Assevera que estando devidamente fundamentada a decisão os embargos de declaração devem ser rejeitados, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023